Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-18.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002256-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DALVA VALDOICE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 207.428.001-72 (AGRAVADO), HELENA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 569.798.861-34 (AGRAVADO), LUCIANA MAXIMIANA RODRIGUES - CPF: 654.666.081-49 (AGRAVADO), MARIA DA CRUZ DANIEL DE MIRANDA - CPF: 473.843.106-44 (AGRAVADO), MARIA DA GUIA PEREIRA MACEDO - CPF: 314.419.391-72 (AGRAVADO), JUVENAL VITAL DA ROCHA - CPF: 111.516.331-00 (AGRAVADO), LUZINETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 551.341.301-91 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS -

ÔNUS DO DEVEDOR -

QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

1.[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento), incumbe ao devedor a antecipação dos HONORÁRIOS PERICIAIS. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, Dje 21/05/2014).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão unipessoal proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento que negou provimento ao Recurso.

Assenta o Município de Cuiabá, que ao contrário do consignado na decisão, quem deve arcar com as despesas relativas aos atos determinados de ofício pelo juiz é a parte autora, a teor do disposto no artigo 82 § 1º, do CPC.

Ressalta que como a parte Agravada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser custeada pela União ou o Estado, não impondo esse ônus ao Município de Cuiabá, conforme prevê o § 3º, do artigo 95 do CPC.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para que seja imputado ao Estado de Mato Grosso o pagamento das despesas periciais.

As contrarrazões, foram apresentadas (id.39502954).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal que negou provimento, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

O Município de Cuiabá, requer que seja imputado ao Estado de Mato Grosso, o pagamento das despesas periciais a fim de apurar o
quantum
a ser recebido em sede de liquidação de sentença

In casu
, se trata de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merece maiores delongas.

Isso porque, a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo nº 1274466/SC -Tema nº 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp. 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).

Desse modo, não há como acolher a tese da parte agravante e, de consequência, lhe ser concedido efeito suspensivo para afastar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.

Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo de ordem financeira, posto que ainda, não foram fixados o valor dos honorários periciais.

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo restou claro que a não concessão, se deu por ausência dos requisitos ensejadores a concessão, pelos seguintes fundamentos:

[...]
Desse modo, com base nesses julgamentos, sobretudo da Corte Superior não há como acolher a tese da parte Agravante, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), foi vencida. No mesmo sentido o art. 2o, §2°, da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que o pagamento dos honorários periciais devidos pelo beneficiário da gratuidade da justiça será realizado com recursos provenientes do poder executivo. Destarte, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é dever do ente arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020